Tribunal: STF
Processo: ARE 795684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Transferência de veículo. Lei 9.503/97. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.